Tribunal: CARF
Processo: 13896.905672/2012-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Wilson Fernandes Guimarães
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-12-07

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.905672/2012-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.236 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
DORMAKABA BRASIL SOLUÇÕES DE ACESSO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
DCOMP NÃO HOMOLOGADA. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA
PROVA DO CONTRIBUINTE
Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da
prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo
do direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser
detentor do crédito.
PRECLUSÃO PARA JUNTADA DE PROVAS EM SEDE RECURSAL.
OCORRÊNCIA
Não há demonstração de que houve qualquer das circunstâncias previstas nas
alíneas do §4o do artigo 16 do Decreto 70.235/1972 nos termos do §5o do
mesmo Diploma Legal que autorizam juntada de novos documentos em sede
de Recurso Voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Votaram pelas conclusões os Conselheiros Semíramis de Oliveira Duro,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada) e
Liziane Angelotti Meira (Presidente).
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Semíramis de Oliveira Duro, José Adão Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho
Barbosa (Suplente convocada), Marcos Antonio Borges (suplente convocado), e Juciléia de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.905672/2012-60
Fl. 23484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.236 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.905672/2012-60

Souza Lima (Relatora). Ausentes os Conselheiros Ari Vendramini e Marco Antônio Marinho
Nunes, substituído pelo Conselheiro Marcos Antonio Borges.
Relatório

Na origem, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-
91.295 - 14a Turma da DRJ/RPO, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela Recorrente contra o indeferimento de Pedido Eletrônico Ressarcimento- PER no
16021.53061.151208.1.1.09-2904, no qual reivindica créditos com origem na legislação da
COFINS não-cumulativa- exportação no montante de R$ 45.855,92, apurada no período de
apuração de 01/04/2008 a 30/06/2008, com fundamento no §1o do artigo 6o da Lei no 10.833, de
2003, utilizado em compensação declarada na DCOMP no 05220.22428.171208.1.3.09-1254.
A unidade local, Delegacia da Receita Federal do Brasil em Barueri – SP, proferiu
o Despacho Decisório no 031061968, indeferindo o pedido de restituição e, consequentemente,
não homologando a compensação pleiteada, pelo motivo abaixo exposto:

Notificada do teor do Despacho Decisório, e, mesmo ciente dos motivos ensejadores da
denegação do seu direito creditório, não apresentou os documentos necessários para a análise do
seu pleito.

Entretanto, perante este Tribunal Administrativo, a Recorrente pleiteia o direito à
apresentação à destempo dos documentos comprobatórios de seu crédito, bem como,
reiteradamente, alega que seu crédito é legítimo, por estar vinculado à exportação, bem como,
declarado na DACON.

É o relatório.
Fl. 23485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.236 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.905672/2012-60

Voto
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora.
Da Preclusão
A Recorrente, quando da interposição do presente pleito, fez a juntada de diversos
documentos, tais quais demonstrações contábeis e demais elementos que, por força do disposto
no Decreto 70.235/1972, deveriam ter sido apresentados em fase instrutória, todavia, não
aconteceu. Portanto, salvo melhor juízo, entendo ser inadequada a juntada de elementos
probatórios em sede recursal.
Mister é a transcrição do enunciado no artigo 16 do Diploma Legal em referência:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...) § 4o A prova documental será apresentada na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna,
por motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com
fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas
do parágrafo anterior.(grifos nossos).

Ante a ausência de cerceamento de defesa dado que à Recorrente foi devidamente
cientificada da necessidade da juntada de tais documentos, evidencia-se que a ausência da
juntada dos documentos em questão decorreu, unicamente, da desídia da Recorrente em provar o
que alega, daí, não há como se alegar cerceamento de defesa, menos ainda, invocar o princípio
da verdade material já que inexiste quaisquer das hipóteses legais para produção de provas
extemporâneas como pleiteia a Recorrente.
Portanto, não conheço dos documentos acostados no Recurso Voluntário.
DO DIREITO A COMPENSAÇÃO
É sabido que a compensação é uma das modalidades de extinção do crédito
tributário, prevista no art. 156, II, do Código Tributário Nacional- pressupõe a existência de
créditos e débitos tributários de titularidade do contribuinte.
Entretanto, conforme o art. 170 do CTN, a lei poderá atribuir, em certas condições
e sob garantias determinadas, à autoridade administrativa autorizar a compensação de débitos
tributários com créditos líquidos e certos do sujeito passivo.
Fl. 23486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.236 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.905672/2012-60

A demonstração da certeza e liquidez do crédito tributário que se almeja
compensar é condição sine qua non para que a Autoridade Fiscal possa apurar a existência do
crédito. Daí, se ausentes os elementos probatórios que evidenciem o direito pleiteado pela
Recorrente, não há outro caminho que não seja seu não reconhecimento, conforme inteligência
do inciso VII, §3o do art. 74 da Lei 9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios
relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele
Órgão.
§ 3o- Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega,
pela sujeito passivo, da declaração referida no §1o:
VII- o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o
crédito informado em declaração de compensação cuja confirmação de
liquidez e certeza esteja sob procedimento fiscal;
Não há como afastar a regra contida nos art. 170 do CTN, impõe-se como
imperioso a necessidade de comprovação da certeza e liquidez do crédito tributário para
validação da compensação do crédito tributário.
A Recorrente transmitiu eletronicamente a DCOMP descrita no relatório, tendo
indicado a existência de crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior. Em seu favor,
apresentou, unicamente, DACON, as quais são instrumentos de caráter meramente informativo,
não possuindo o condão de comprovar a origem dos créditos pleiteados pela Recorrente, que
deveriam ser suportados por provas robustas de que tais créditos existem e podem ser
ressarcidos/compensados. No caso, os arquivos digitais requisitados pela autoridade fiscal, que
não foram apresentados, conforme exaustivamente falado neste voto.
Daí, no que se refere a questão comprobatória do direito creditório vindicado pela
Recorrente, entendo que a documentação apresentada não é suficiente dado que, além das
DACON até então apresentadas, em sede de instrução, seria necessária a apresentação da
documentação contábil e fiscal da Recorrente, devidamente conciliada com os livros contábeis e,
adicionalmente, no caso dos créditos descontados, notas e livros fiscais.
Neste sentido, é pacífico neste Tribunal Administrativo que o ônus de
comprovação do direito creditório pleiteado em Pedido de Restituição/ Declaração de
Compensação pertence à Recorrente, sendo essa comprovação feita, primordialmente com a
escrituração contábil e fiscal, documentos hábeis e idôneos a tal intento. Isso porque o ônus da
prova recai sobre quem alega o fato ou o direito, nos termos do art. 373 do CPC/2015, sob pena
de restar indeferido o seu pedido.
Dada a ausência de juntada, no oportuno momento da instrução processual, dos
documentos comprobatórios do seu direito creditório, a decisão de piso não merece reforma.
Fl. 23487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.236 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.905672/2012-60

Por fim, salvo melhor juízo, entendo que não é caso de conversão do julgamento
em Diligência, para complementação do conjunto probatório, eis que esta não se presta a este
fim, mas tão somente para prover esclarecimentos sobre o que já se encontra nos autos.
III- CONCLUSÃO
Diante de todo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Votaram pelas conclusões os Conselheiros Semíramis de Oliveira Duro, Marcos Antonio Borges
(suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada) e Liziane Angelotti
Meira (Presidente) para reconhecerem a inexistência de preclusão para juntada de documentos
fiscais a destempo.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima

Fl. 23488
DF CARF MF
Documento nato-digital